Tribunal: TJMT
Processo: 1021111-45.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021111-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto Qualificado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUZANNA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.241-01 (PACIENTE), JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.251-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYELA SILVA DE AQUINO - CPF: 058.252.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MONTEIRO PIMENTEL - CPF: 513.250.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 037.248.261-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - CPF: 621.213.751-04 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE POXOREU (IMPETRADO), SUZANNA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.241-01 (PACIENTE), JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.251-75 (PACIENTE), ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - CPF: 621.213.751-04 (IMPETRANTE), ELOI PEREIRA DUARTE - CPF: 065.166.700-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1021111-45.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POXORÉU

IMPETRANTE :- DRA. ELISANGELA FREITAS DE AQUINO

PACIENTE :- JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO

SUZANNA SILVA DE AQUINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO, INVASÃO DE DOMICÍLIO E LATROCÍNIO
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)
SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO PROCESSO QUE JUSTIFICAM O ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AUTOS QUE AGUARDAM APENAS MANIFESTAÇÃO DOS ACUSADOS ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO – MEMORIAIS APRESENTADOS E DECISÃO A SER PROLATADA EM BREVE – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – 2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP E

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de
excesso
de
prazo
na conclusão do sumário de culpa, se a instrução processual foi encerrada e tramitou na medida de sua
complexidade
, em razão da pluralidade de réus na mesma ação penal, no caso seis envolvidos, necessidade de expedição de precatórias, de produção de prova pericial pleiteada pela própria defesa; logo, não verificada desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se os autos estão pendentes
de manifestação dos acusados acerca da prova pericial juntada
, os memoriais já foram apresentados e em breve o processo estará concluso para a prolação de sentença.

2) Não se conhece de pedidos que já foram objeto de

julgamento em ação mandamental impetrada em momento anterior.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-su

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1021111-45.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POXORÉU

IMPETRANTE :- DRA. ELISANGELA FREITAS DE AQUINO

PACIENTE :- JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO

SUZANNA SILVA DE AQUINO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Elisangela Freitas de Aquino, em favor de
Julia Graziela Silva de Aquino
e
Suzanna Silva de Aquino,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo as pacientes, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos nº. 1656-40.2018.8.11.0014, Código 81397
.

Sustenta a impetrante que as pacientes foram presas após prestarem depoimento à autoridade policial no dia 25/08/2018 por ter, em tese, cometido os delitos previstos nos arts. 150, §1°, 155, § 4º, inciso IV e §6º, 157, §3º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Aduz que “
a prisão foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, sem indicar qualquer razão de ordem fática que justificasse tal decisão, proferindo uma decisão que fere, e muito, os direitos e garantias individuais das pacientes baseando apenas em convicções subjetivas
” (sic).

Prossegue afirmando que foi desconsiderado o princípio da presunção de inocência, as condições pessoais das pacientes, que possuem filhos menores de doze anos, além de que estamos no período da pandemia do Coronavírus e deve-se evitar a aglomeração de pessoas, especialmente em locais fechados, assim mães e filhos estão separados desde o início da pandemia.

Assevera que a garantia da ordem pública não está ameaçada porque a liberdade das pacientes não representa qualquer risco à sociedade, pois são primárias, de bons antecedentes, não demonstram periculosidade, tampouco inexiste ameaça à conveniência da instrução criminal, pois ausentes provas de que as pacientes tumultuaram o processo, assim como não há risco à garantia da aplicação da lei penal, uma vez que não irão evadir do distrito da culpa e ambas têm residência fixa.

Assim, aduz que as pacientes têm direito à substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, porquanto “
os cuidados maternos são presumidamente indispensáveis, e não exige comprovação de que seja a única responsável pelos cuidados de sua prole, e no caso em tela uma das acusadas tem três filhas menores de 09 nove anos de idade e a outra tem uma filha menor de 08 anos
” (sic).

Por outro lado, sustenta que há constrangimento ilegal, também, em razão de já ter decorrido mais de 778 (setecentos e setenta e oito) dias de custódia sem que fossem apresentadas provas de autoria em desfavor das pacientes, alegando que toda pessoa detida tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, III e V do CPP, bem como nos termos do HC 143.641-SP do STF, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
61498954
) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id.
62731482
).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 64193476), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 05 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020